Tribunal: STF
Processo: HC 227446
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PRODUZIR, REPRODUZIR, DIRIGIR, FOTOGRAFAR, FILMAR OU REGISTRAR, POR QUALQUER MEIO, CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA, ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE E DE OFERECER, TROCAR, DISPONIBILIZAR, TRANSMITIR, DISTRIBUIR, PUBLICAR OU DIVULGAR POR QUALQUER MEIO, INCLUSIVE POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA OU TELEMÁTICO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRO REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 240 E 241-A DA LEI Nº 8.069/1990. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ALEGADA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 241-A. TEMA NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no Habeas Corpus nº 768.159, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE TRANSMISSÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL (ART. 241-A DO ECA) E REGISTRAR PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL (ART. 240 DO ECA). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DENÚNCIA PELO DELITO DO ART. 241-B DO ECA E CONDENAÇÃO PELO ART. 240 DO ECA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Inicialmente, não se conhece da alegação de prescrição referente ao crime de tentativa de transmissão, por meio de sistema de informática, de pornografia infanto-juvenil (art. 241-A do ECA), porque o recurso se limitou a reiterar os argumentos da impetração, sem refutar a fundamentação que justificou o indeferimento da pretensão. Incidência do Enunciado da Súmula 182/STJ. 



    2. No mais, a decisão agravada deve ser mantida, pois não houve alteração dos fatos descritos na denúncia, mas emendatio libelli, uma vez que, mantidos os atos delituosos em face dos quais o paciente foi denunciado, o Juízo apenas atribuiu definição jurídica diversa a um dos fatos narrados na inicial acusatória. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 240 da Lei nº 8.069/1990, por trinta e três vezes, e 241-A, da mesma Lei, por três vezes, c/c o artigo 14 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem reduziu a pena, condenando definitivamente o paciente à 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.



     Foram interpostos recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos na origem. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual, em sede de agravo interno, foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    A defesa narra que “a exordial acusatória descreveu fatos atinentes à tentativa de transmissão de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, nos moldes do artigo 241-A do ECA e, ainda, descreveu a conduta no que tange ao armazenamento de imagens com o mesmo conteúdo, nos termos do artigo 241-B do mesmo Diploma Legal [...] ocorre que na r. sentença de piso, o Magistrado aduz que o paciente produzia conteúdo pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes, razão pela qual desclassificou a conduta [do tipo descrito no art. 241-B] para o tipo descrito no artigo 240 do Estatuto da Criança de do Adolescente”. Sustenta que, “utilizando-se de argumentos absolutamente antagônicos aos preceitos contidos na legislação pertinente, o eminente Magistrado sentenciante entendeu que a conduta do paciente foi diversa, condenando-o nos moldes do artigo 240 do ECA”. Pugna, ainda, pela “declaração de extinção da punibilidade pela prescrição do crime tipificado no artigo 241-A do ECA”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Diante do exposto, vem esta Defensoria Técnica e ora Impetrante requerer do Nobre Julgador seja reconhecido o constrangimento ilegal ora suportado pelo Paciente, em razão da nulidade absoluta que macula a sentença de piso, visto que modificou os fatos imputados ao paciente pelo órgão acusador, desclassificando a conduta outrora imputada para uma mais gravosa, culminando em pena e regime mais gravosos, razão pela qual requer a concessão de liminar com o fim de desclassificar a conduta tipificada no artigo 240 do ECA para àquela tipificada no artigo 241-B do mesmo Diploma Legal, com a consequente redimensão da pena. 



    No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para desclassificar a conduta utilizada pelo Magistrado de piso e confirmada pelo Tribunal Regional Federal, qual seja, a conduta tipificada no artigo 240 do ECA para o artigo 241-B da mesma Legislação Federal, em razão dos fatos constantes na r. denúncia inaugural, confirmando a liminar, com a redimensão da pena e ainda, de forma subsidiária, a declaração da extinção da punibilidade em razão da prescrição no que tange ao crime do artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Requer, ainda, sustentar oralmente perante a Colenda Turma Criminal a ser designada na distribuição do writ, apresentando, desde já, oposição ao julgamento virtual.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “Inicialmente, não se conhece da alegação de prescrição referente ao crime de tentativa de transmissão, por meio de sistema de informática, de pornografia infantojuvenil (art. 241-A do ECA). 



    Isso porque, o agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, sem refutar a fundamentação que justificou o indeferimento da pretensão. Assim, tem incidência o Enunciado da Súmula 182/STJ.



    No mais, apesar das alegações do recurso, razão não lhe assiste.



    Registre-se que o paciente foi denunciado pelo delito previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente), sendo-lhe imputada a seguinte conduta: 



    O material apreendido foi analisado, resultando no laudo pericial de fls. 196/208, o qual apontou que os discos rígidos marca Seagate, modelo ST100OLM024, séries S2TBJ90C154322/S2R8J9AD801823 e modelo WD10EZEX, série WCC3F4LJXUYC, continham mais de 400 (quatrocentos) arquivos de vídeo e 1.800 (um mil e oitocentas) imagens com capturas de vídeos, e imagens de telas Omegle’. 



    Desse exame, restou evidenciado que R P C, até 4/4/2018, tinha em sua posse três vídeos de cenas contendo exposição de órgão sexual de duas adolescentes do sexo feminino, capturados nos períodos entre 23/11/2016 a 3/4/2018, bem como uma sequência de 30 telas com imagens de cenas de nudez e exposição de órgão sexual de indivíduo com aparência de adolescente, capturadas entre 29/7/2014 e 3/4/2018 (fls. 200/202).



    Prolatada sentença condenatória, o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente), aos seguintes fundamentos:



    [...] No caso, o próprio réu admitiu em interrogatório judicial que realizou os ‘prints’ e gravações das conversas, embora tenha sustentado que acreditava se tratar de adolescentes maiores de idade, questão esta já superada em tópico antecedente. 



    A afirmação do réu foi ainda corroborada pelo laudo técnico de informática e depoimentos do escrivão de Polícia Federal e Perito Criminal, os quais atestaram que o réu, de fato, gravava as conversas realizadas pela rede ‘Omegle’. 



    Desse modo, com sucedâneo no art. 383 do Código de Processo Penal, entendo necessário desclassificar a conduta amoldada pelo Ministério Público Federal no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente para o tipo inscrito no art. 240 do mesmo diploma legal, ficando desde já consignado que, a despeito de o réu ter também armazenado os arquivos produzidos em seu computador, entendo que, no caso, ficou caracterizado que o armazenamento se consubstanciou em mero exaurimento do crime de produção de cenas de pornografia infantil.



    A seu turno, a Corte estadual afastou a pretensão mandamental, ao seguinte fundamento:



    Portanto, considerando que os trinta e três arquivos de teor pedopornográfico foram produzidos por [...] – como, aliás, já constava da denúncia, que descreveu que os arquivos foram ‘todos capturados por ele’ –, procedeu o Juízo a quo à emendatio libelli, para condenar o apelante, no que pertine a tais fatos, pela prática do crime previsto no art. 240 da Lei n. 8.069/1990, qual seja, ‘produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente’. [...]



    Assim, sem razão o recurso, pois não houve alteração dos fatos descritos na denúncia, mas emendatio libelli, uma vez que, mantidos os atos delituosos em face dos quais o paciente foi denunciado, o Juízo apenas atribuiu definição jurídica diversa a um dos fatos narrados na inicial acusatória. [...]”



    Com efeito, consoante informou o Tribunal de origem, “considerando que os trinta e três arquivos de teor pedopornográfico foram produzidos por [...] – como, aliás, já constava da denúncia, que descreveu que os arquivos foram ‘todos capturados por ele’ –, procedeu o Juízo a quo à emendatio libelli, para condenar o apelante, no que pertine a tais fatos, pela prática do crime previsto no art. 240 da Lei n. 8.069/1990”.



    Ainda, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “não houve alteração dos fatos descritos na denúncia, mas emendatio libelli, uma vez que, mantidos os atos delituosos em face dos quais o paciente foi denunciado, o Juízo apenas atribuiu definição jurídica diversa a um dos fatos narrados na inicial acusatória". 



    Deveras, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de o juízo de origem proceder à definição jurídica diversa daquela que foi indicada na denúncia. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes. 2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP), E NÃO DE MUTATIO LIBELLI (ART. 384 DO CPP). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II – A mutatio libelli configura-se quando, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente (art. 384 do Código de Processo Penal - CPP). III – No caso, porém, o que se verifica é a condenação pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo o Magistrado de primeiro grau considerado presente, ainda, na peça acusatória, circunstâncias caracterizadoras da causa de aumento de pena prevista art. 226, II, do Código Penal - CP, clara hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. IV – Dá-se a “[...] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente”. (HC 87.503/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário). V – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos na petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE.1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016.2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli).3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP).4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018)



    De outro lado, em relação à alegada “extinção da punibilidade em razão da prescrição no que tange ao crime do artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade de atuação, porquanto “não se conhece da alegação de prescrição referente ao crime de tentativa de transmissão, por meio de sistema de informática, de pornografia infantojuvenil (art. 241-A do ECA). Isso porque, o agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, sem refutar a fundamentação que justificou o indeferimento da pretensão. Assim, tem incidência o Enunciado da Súmula 182/STJ”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Neste contexto, releva notar, também, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, registro que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente